Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-58.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0802393-58.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, inciso II e IV, do CP). REQUERIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NOTÓRIA REPERCUSSÃO DO CASO NA COMUNIDADE. ENVOLVIMENTO DO ACUSADO EM FACÇÃO CRIMINOSA E EM DIVERSOS OUTROS CRIMES OCORRIDOS NA CIDADE. ESTADO DE INSEGURANÇA CONFIRMADO. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO DEFERIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido, desaforando o processo para o Tribunal do Júri da 4ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de _________ do mês de ________ do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

PROCESSO Nº 0802393-58.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800419-61.2021.8.14.0009
(AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI)

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, I e IV

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de incidente processual de Desaforamento formulado pelo
Ministério Público Estadual
com fulcro no art. 427, do CPP, referente ao julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO, pronunciado em 08.03.2023, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Após prolatada a sentença pronunciando o acusado, foi designado o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança para o dia 25.3.2024 e, posteriormente, adiado a pedido da Defensoria Pública Estadual para o dia 24.4.2024.

Segundo afirma o requerente, o desaforamento se faz necessário mormente pela dúvida sobre a imparcialidade do Júri e da grande repercussão do caso
sub judice
na cidade de Bragança-PA, tendo em vista a influência que o réu, seus familiares e demais membros da Facção Criminosa Comando Vermelho possam exercer sobre o corpo de jurados:

Excelência, não se pode deixar de frisar a real influência que o réu IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO possui nesta cidade, uma vez que é membro da Facção Criminosa Comando Vermelho, ocupante do cargo de Disciplina-Final em Bragança conforme foi possível verificar em acesso e extração de dados de seu aparelho celular após deferido judicial em outros vários processos que o mesmo possui, conforme explanado abaixo.

Como se pode verificar, IGOR BARBOSA responde a diversos outros processos, como o PJe nº 0803494-11.2021.8.14.0009 que tramita junto a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, onde lhe foi imputado o crime previsto no art. 2º, §2º da Lei de Organização Criminosa e art. 35 da Lei nº 11.343/06 (...)

Ademais, o acusado também é denunciado nos autos do PJe nº 0800691- 21.2022.8.14.0009 por ter se associado para matar a vítima Célio Roberto por dívida de drogas no ano de 2022, uma vez que o falecido se negava a pagar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a “caixinha” mensal do tráfico. IGOR teria atuado como autor intelectual do referido delito, organizando, inclusive, a fuga dos executores do homicídio. Destaco, ainda, que o acusado também foi denunciado nos autos do PJe 0802203- 39.2022.8.14.0009 pelos crimes previstos no art. 288 e art. 344, ambos do CP e art. 35 da Lei nº 11.343/06, onde foi apurado que o mesmo, além de outras atividades, era o responsável por cumprir as ordens dadas por ROSANA DE JESUS e DIEGO VINICIUS, sendo que este último se encontrava preso. Importante frisar que neste último caso, IGOR foi preso em Joinville – SC. Nesse último caso, IGOR adotou medidas no sentido, inclusive, de localizar uma testemunha importante em outro processo, a fim de influenciar em seu novo depoimento a ser prestado judicialmente. Em análise aos documentos existentes nos referidos autos supramencionados, como relatórios de extração de dados de aparelhos celulares, tanto de IGOR quanto de outras pessoas, depoimentos testemunhais, incluindo de policiais que participaram da prisão do mesmo, fica claro que o mesmo é membro da Facção Criminosa Comando Vermelho.

Em observância ao que dispõe o §3º do art. 427 do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Comarca de origem para a manifestação do juiz presidente, o qual se manifestou em 05.04.2024 nos seguintes termos (id 18867634):

1. Sobre a estrutura para realização do Júri: O fórum da Comarca de Bragança possui estrutura de segurança tais como porta com detector de metais, segurança privada e Policial Militar. Conta com Salão do Tribunal do Júri com estrutura para realização de julgamentos.

2. Da imparcialidade do Conselho de Sentença: O município de Bragança conta com aproximadamente 123.082 habitantes segundo os dados do IBGE (realizado no ano de 2022). A seleção dos jurados é realizada de acordo com os termos do artigo 425 do Código de Processo Penal, deste modo, são alistados aproximadamente 2.200 jurados.

3. Da alegação de influência que o réu possa exercer sobre o corpo de jurados: Quanto aos fatos alegados, é de conhecimento deste juízo que o réu tem ligação com a Facção Criminosa Comando Vermelho, porém desconhece as afirmações de que ele possa exercer influência sobre o conselho de sentença. Ademais, a unidade realiza o sorteio dos jurados nos termos do artigo 425 do Código de Processo Penal.

Por fim, esta magistrada não tem conhecimento sobre os fatos alegados, entretanto, não se opõe ao pedido de desaforamento.

No dia 22.04.2024, manifestou-se a defesa técnica de Igor Barbosa Conceição por meio da Defensoria Pública Estadual afirmando a necessidade do desaforamento, tendo em vista a intranquilidade social, o impacto na rotina da comarca e o comprometimento da segurança de todos os envolvidos que o julgamento do processo em questão pode causar (id 19146913).

No dia 23.4.2024, esta relatoria deferiu o pedido liminar suspendendo a Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 24.4.2024, até o julgamento de mérito do presente Pedido de Desaforamento, nos termos do art. 427, §2º do CPP.

Por fim, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer, em 08.05.2024, opinando pelo deferimento do pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual.

Cumpridas as diligências, os autos retornaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo P
arquet
merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Em regra, o réu deve ser julgado no distrito da culpa e, em caso de crimes dolosos contra a vida, por seus pares, como determina a Constituição Federal. O desaforamento é medida excepcional que só se justifica quando comprovadas ao menos uma das hipóteses previstas nos arts. 427,
caput
, e 428, ambos do Código de Processo Penal, qual seja “
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
”.

Segundo documentos anexos ao pedido de desaforamento, Igor Barbosa Conceição foi pronunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Além da Ação Penal Pública que apura a responsabilidade criminal em relação ao homicídio da vítima Vanderlan do Espírito Santo Vieira da Silva, o acusado ainda vem sendo investigado e processado por diversos outros crimes ocorridos na cidade de Bragança que envolvem o crime de homicídio de Célio Roberto Mescouto Melo por dívida de drogas, crime de associação criminosa e crime de coação no curso do processo.

Segundo a inicial:

Como se pode verificar, IGOR BARBOSA responde a diversos outros processos, como o PJe nº 0803494-11.2021.8.14.0009 que tramita junto a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, onde lhe foi imputado o crime previsto no art. 2º, §2º da Lei de Organização Criminosa e art. 35 da Lei nº 11.343/06, que prevê que:

§ 2º Esta Lei se aplica também: II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Ademais, o acusado também é denunciado nos autos do PJe nº 0800691- 21.2022.8.14.0009 por ter se associado para matar a vítima Célio Roberto por dívida de drogas no ano de 2022, uma vez que o falecido se negava a pagar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a “caixinha” mensal do tráfico. IGOR teria atuado como autor intelectual do referido delito, organizando, inclusive, a fuga dos executores do homicídio. Destaco, ainda, que o acusado também foi denunciado nos autos do PJe 0802203- 39.2022.8.14.0009 pelos crimes previstos no art. 288 e art. 344, ambos do CP e art. 35 da Lei nº 11.343/06, onde foi apurado que o mesmo, além de outras atividades, era o responsável por cumprir as ordens dadas por ROSANA DE JESUS e DIEGO VINICIUS, sendo que este último se encontrava preso. Importante frisar que neste último caso, IGOR foi preso em Joinville – SC. Nesse último caso, IGOR adotou medidas no sentido, inclusive, de localizar uma testemunha importante em outro processo, a fim de influenciar em seu novo depoimento a ser prestado judicialmente.

Além de ser alvo de investigação em vários processos judiciais, as investigações apresentam elementos (docs anexos) que indicam ainda sua ligação com a Facção “Comando Vermelho” e evidenciam sua periculosidade, o que coloca em risco tanto o interesse da ordem pública, a necessidade de assegurar a segurança de todos os envolvidos, quanto à parcialidade do corpo de jurados diante da repercussão dos crimes em apuração e da possível influência ou temor a represálias que pode prejudicar a tranquilidade dos jurados.

Em suas razões o órgão ministerial afirma:

Excelência, não se pode deixar de frisar a real influência que o réu
IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO
possui nesta cidade, uma vez que é
membro da Facção Criminosa Comando Vermelho, ocupante do cargo de Disciplina-Final em Bragança
conforme foi possível verificar em acesso e extração de dados de seu aparelho celular após deferido judicial em outros vários processos que o mesmo possui, conforme explanado abaixo.

Não se pode negar que muitas vezes aqueles que “atrapalham” os interesses decorrentes do tráfico de drogas pagam com a própria vida e isso é motivo para que muitos não manifestem a tranquilidade necessária para proceder às denúncias anônimas, que diria num julgamento que envolve homicídio em razão do tráfico de drogas.

Vejamos a compreensão assentada pelos tribunais superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. III -
Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu. V - Agravo regimental a que se nega provimento. HC 167960 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 14/05/2019 Publicação: 27/05/2019 Órgão julgador: Segunda Turma

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012). 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença. 4.
Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.
5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão. 6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018)

Nossos Tribunais estaduais assim se posicionam:

EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E VI, DO CP - PEDIDO DEFENSIVO - ARTIGO 427, DO CPP - DÚVIDAS CONCRETAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - COMARCA DE PEQUENO PORTE - CLAMOR SOCIAL EVIDENTE - VÍTIMA INFLUENTE NAS REDES SOCIAIS - AMPLA DIVULGAÇÃO MIDIÁTICA DO CASO - DERROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA - NECESSIDADE - PEDIDO DEFERIDO. 1. O desaforamento de julgamento é um instituto jurídico cuja aplicação, excepcionalíssima, está condicionada ao preenchimento de um dos requisitos do artigo 427, do CPP, bem como à observância de seus pressupostos. 2.
Evidenciado que há dúvidas concretas acerca da imparcialidade do júri, prudente determinar o desaforamento do julgamento.
(TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 02076074320238130000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 24/05/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/05/2023)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. REPERCUSSÃO SOCIAL. CLAMOR POPULAR. DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RUSSAS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO PARCIALMENTE. 1. Ao que consta na Denúncia inserta na ação penal sob nº 0007659-18.2010.8.06.0115, o requerente e os outros três denunciados são acusados de matar a tiros (25 disparos) a vítima José Maria Filho, o fato causou forte comoção e intensa repercussão visto que o mesmo era líder comunitário e ambientalista. 2.
Diante das circunstâncias do caso, ante a dúvida acerca da imparcialidade do júri, sob pena de afronta à garantia constitucional da ampla defesa, deve ser acolhido parcialmente o pedido. 3. Da análise do feito, demonstra-se a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, tratando-se de crime grave
em face de vítima amplamente conhecida na cidade, com papel social relevante, sendo imprescindível o deslocamento do julgamento em observância à garantia da ordem pública. 4. Em relação à Comarca para a qual deve ser deslocado o julgamento, estabelece a norma processual em vigor que o desaforamento se dá para outra da mesma região, principalmente, local onde não persistam os motivos suscitados, dando preferência as mais próximas. 5. No presente caso, observadas as manifestações acostadas nos autos, considera-se suficiente o deslocamento do julgamento para a Comarca de Russas, município de porte razoável, com cerca de 80.000 (oitenta mil) habitantes, distante cerca de 36 (trinta e seis) quilômetros da Comarca de Limoeiro do Norte, a qual demonstra oferecer melhores condições para julgamento. 6. Desaforamento conhecido e deferido parcialmente, deslocado o julgamento da ação penal para a Comarca de Russas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Pedido de Desaforamento, para deferi-lo parcialmente, deslocando-se o julgamento da ação penal sob nº 0007659-18.2010.8.06.0115 seja deslocado para a Comarca de Russas, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica no sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora. (TJ-CE - Desaforamento de Julgamento: 06355803420228060000 Limoeiro do Norte, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 30/01/2023, Seção Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023).

Nota-se que embora o Juízo da Comarca de Bragança tenha informado que o fórum da Comarca de Bragança possui estrutura para a realização de julgamentos, que Bragança é um Município com aproximadamente 123.082 habitantes e a seleção de jurados é feita em conformidade com o art. 425, do CPP e que desconhece as afirmações de que o acusado possa exercer influência sobre o Conselho de Sentença, no final informa que não se opõe ao pedido de desaforamento. Soma-se ainda o fato de que a própria Defesa manifestou-se favorável quanto à necessidade de desaforar o julgamento do Tribunal do Júri.

Destarte, considerando que a acusação logrou êxito em corroborar suas alegações em elementos concretos e demonstrou o justo receio da parcialidade dos jurados e a necessidade de resguardar a ordem pública sob pena dos prejuízos que podem advir em sediar o julgamento no município de Bragança/Pa, em consonância ao parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento, para que seja deslocada a competência do julgamento do processo n° 0800419-61.2021.8.14.0009 para o Tribunal do Júri da 4ª Vara da Comarca de

Castanhal-Pa, nos termos do art. 427, do CPP, o qual tem condições de realizá-lo com maior imparcialidade, segurança e independência.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024